Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-32.2023.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800383-32.2023.8.14.0079

APELANTE: JOSUE DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; e (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma segura, a ocorrência de rompimento de obstáculo, corroborada pelos depoimentos da vítima e de testemunha policial, ambos colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A jurisprudência da Corte Superior reconhece que, embora o art. 158 do CPP preveja a necessidade de exame pericial para infrações que deixam vestígios, sua ausência pode ser suprida por outros meios de prova, quando demonstrada a materialidade por elementos consistentes, como se deu na espécie.

5. Não há ilegalidade na aplicação da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, pois o método trifásico de dosimetria (art. 68 do CP) impõe observância aos limites mínimo e máximo cominados em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, desde que comprovada por outros meios de prova idôneos, sob o crivo do contraditório. 2. A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts 68, 155, §4º, I; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.6.2024; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josué da Silva Batista apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Termo Judiciário de Bagre/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP (ID 22336264).

O apelante pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ao argumento de que foi reconhecida à míngua de laudo pericial ou prova fotográfica, ressaltando a possibilidade de superação da súmula 231 do STJ e redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria penal (ID 22336272).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22336275), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29938142).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, constando na exordial acusatória que,
na madrugada do dia 25/09/2023, Josué da Silva Batista arrombou a residência da vítima Antônio Alex Sanches Ferreira e subtraiu do local “01 kit de transmissão para moto (corrente e coroa) da marca Furios e 01 par de lâmpadas da marca Ventura, entre outros materiais" (ID 22336225).

Em razões recursais, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, apontando a ausência de laudo pericial ou registro fotográfico que comprove o rompimento de obstáculo para a prática do furto.

Sem embargo, a configuração da qualificadora em exame não está condicionada à produção de prova pericial, admitindo-se sua comprovação por outros meios idôneos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso vertente, a vítima Antônio Alex Sanches Ferreira afirmou em juízo o seguinte:

"que conhece o réu, e havia saído de casa no fim de semana. Descreveu que o acusado entrou pela lateral de sua casa e arrombou a porta traseira. Relatou que ele furtou quatro perfumes da Boticário. Disse que cometeu três vezes furto em sua casa. Conversou com vizinhos, visualizou câmeras de segurança, e recebeu informações de vizinhos para verificar se alguém estaria vendendo os bens que lhes foram furtados. Em dado momento, alguém lhe informou que teria sido o denunciado Josué, pois este, em outros episódios, foi preso por furtar objetos de vizinhos, e possuía este costume. Em outro momento, em um segundo furto, arrombou a porta novamente, foi subtraída uma gaveta da loja, uma furadeira elétrica, kit de transmissão de moto da marca Furious. Disse que em outra oportunidade de furto, o vigia flagrou o réu em posse de alguns objetos furtados, e destruiu tantos outros". (ID 22336264)

A versão do ofendido foi corroborada pelo depoimento do policial civil Victor Garcez Moreira da Rocha (ID 22336264, pág. 3).

Nesse contexto, o juízo sentenciante não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora" (
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.6.2024). Confira-se:

“No caso dos autos, infere-se sobejamente comprovada a autoria do acusado no delito, isto porque o próprio réu confessou em Juízo que subtraiu a res furtiva, corroborado pelo depoimento da vítima e da testemunha. O fato contraditório reside na qualificadora do arrombamento, eis que o denunciado negou ter arrombado ou destruído a porta (leia-se obstáculo) para os fins de subtrair os bens da residência do ofendido. Esta qualificadora, por sua vez, a despeito da negativa do réu, merece procedência, eis que há provas convincentes acerca da sua ocorrência.

Por tratar-se de infração penal que deixa vestígios, segundo o art. 158 do CPP, o entendimento jurisprudencial recente é que a comprovação da referida qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa pode ser suprida por outros meios de prova. Veja jurisprudência:

[...]

Assim, a ausência de laudo pericial que constate o vestígio não prejudica o reconhecimento da qualificadora. Isso porque não se pode exigir que o estabelecimento residencial/comercial permaneça com as janelas danificadas por horas ou dias até que fosse realizada a perícia, expondo o citado patrimônio e seu proprietário à prática de outros crimes. Nesse sentido,
a destruição de portas e janelas é fato de fácil constatação, não demandando exame especializado, especialmente quando há comprovação por via indireta, como as declarações da testemunha e vítima, que afirmou inequivocamente o arrombamento da porta traseira de sua residência, tanto em sede policial quanto em juízo.

Diante deste quadro fático-probatório não restaram dúvidas do envolvimento do réu no delito pelo qual foi acusado, ou seja, furto qualificado pelo arrombamento”. (ID 22336264)

Sob outro ângulo, não subsiste o pleito de superação da súmula 231 do STJ e redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante na segunda fase do cálculo dosimétrico.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

No caso em exame, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, inexistindo ilegalidade a ser sanada neste particular.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/02/2026